Tribunal: STF
Processo: SL 1712
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Suspensão de liminar. Programa Escolas Cívico-Militares. Ensino público municipal.
    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que suspendeu os efeitos de lei municipal que instituiu o  Programa Escolas Cívico-Militares.
    2. A concessão de medida de contracautela é inviável em caso no qual a petição inicial sequer indica a existência de risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Precedentes.
3.	Pedido que se julga improcedente. 


1.	Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Taubaté, que tem por objeto decisão que suspendeu a eficácia de lei local que instituiu o Programa Escolas Cívico-Militares.

2.	Na origem, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, para impugnar a Lei Municipal nº 5.901/2023 que “institui o Programa Escolas Cívico-Militares junto ao Sistema Municipal de Ensino de Taubaté”. Distribuídos os autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Des. Décio Notarangeli, relator do feito, deferiu liminar para suspender a eficácia da norma, nos seguintes termos:

Em análise sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame ao final, há consistência jurídica na tese sustentada na inicial, pois as evidências são de que a norma impugnada, ao instituir o Programa Escolas Cívico-Militares junto ao Sistema Municipal de Ensino de Taubaté, avançou sobre tema que envolve diretrizes e bases da educação, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art. 22, XXIV, CF). Defiro, pois, a liminar, para suspender a eficácia da Lei nº 5.901, de 07 de dezembro de 2023, do Município de Taubaté.

3.	Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município de Taubaté defende a constitucionalidade da Lei Municipal nº 5.901/2023. Indica que a decisão impugnada “representa manifesta violação ao interesse público municipal, à educação local e à segurança jurídica”. Afirma que a grade curricular, o corpo docente e a avaliação dos estudantes continuam seguindo o previsto para as demais escolas da rede pública e que as únicas diferenças desse programa -  aplicado exclusivamente na Escola Municipal Professor Lafayette Rodrigues Pereira - são o uniforme dos alunos e a inclusão de uma atividade extracurricular denominada “Oficina de Valores”, ministrada por militares inativos no contraturno (dois encontros semanais de cinquenta minutos cada). Afirma que seria “temerário e infundado a Justiça imiscuir-se numa Política Pública Educacional local bem sucedida, extirpando liminarmente um programa que se mostrou eficiente para elevação dos índices educacionais e da autoestima dos alunos vulneráveis envolvidos”.

4.	O sindicato autor da demanda de origem apresentou contestação. Sustenta a inadmissibilidade do pedido de suspensão de liminar, porque não demonstrada grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança públicas. Defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.901/2023, em razão da usurpação da competência privativa da União para legislar sobre educação.

5.	A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:
 
 Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de lei municipal. Programa Escolas Cívico-Militares no Sistema Municipal de Ensino de Taubaté. Ausência de risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo indeferimento do pedido.

6.	É o relatório. Decido.

7.	A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

8.	De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 22, XXIV, e 37, II, da Constituição. 

9.	Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente,  j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Taubaté para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto  legislação que dispõe sobre o sistema de ensino local.

10.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015. No caso em exame, contudo, a petição inicial sequer indica de que modo esses bens jurídicos teriam sido comprometidos. Essa circunstância, por si só, justifica seja indeferida a providência pleiteada.

11.	 De toda sorte, ainda que se pudesse superar esse ponto, não seria o caso de sustar os efeitos da decisão impugnada. Isso porque o Programa Escolas Cívico-Militares, instituído pela Lei Municipal nº 5.901/2023, era aplicado em uma única escola municipal, que se diferenciava das demais apenas porque os alunos usavam uniformes diferentes e frequentavam atividade extracurricular ministrada por militares inativos no contraturno. Observo, ainda, que a legislação que instituiu o Programa Escolas Cívico-Militares produziu efeitos por curto período de tempo, já que sua eficácia foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no mês seguinte à sua edição. Assim, o cenário existente não corrobora a tese de que a suspensão do programa ocasionaria a descontinuidade de serviços públicos prestados na área de educação ou prejuízos à aprendizagem dos alunos.

12.	Diante do exposto, julgo improcedente o pedido.

Publique-se.
 
Brasília, 03 de abril de 2024.


Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente